Tribunal: TJSP
Processo: 0074097-25.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Município de Praia Grande – Prescrição intercorrente não configurada – Ausência de paralisação do feito por período superior a cinco anos – Demora na tramitação do feito não imputável ao exequente – Aplicação da Súmula 106 do E. STJ – Prescrição afastada – Sentença reformada – Recurso provido.